Tribunal: TJPA
Processo: 0814467-18.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2022-11-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0814467-18.2022.8.14.0000

PACIENTE: MARCIEL FARIAS MACHADO

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE IGARAPÉ-MIRI

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATORIO.

ART. 33 DA LEI 11.343/2006. 1. VÍCIO NA ATUAÇÃO DOS POLICIAIS QUANDO DA REVISTA (BUSCA PESSOAL) REALIZADA COM BASE EM ATITUDE MERAMENTE SUSPEITA (IMPRESSÃO SUBJETIVA [INSUFICIENTE]). NÃO CABIMENTO.
Matéria fático-probatória não podem ser dirimidas na via estreita do writ, por demandar um exame aprofundado e uma valoração das provas carreadas aos autos, incompatível com o presente remédio constitucional, de cognição sumária e rito célere.
2.
AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO IDONEA NA DECISÃO QUE DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA DO PACIENTE
.
INOCORRENCIA.
a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública, em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida como coatora face a gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pela espécie e pela quantidade da droga apreendida [405,2g de cocaína – Laudo ID 11369508]).
3. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. IRRELEVÂNCIA. SÚMULA 08 DO TJE/PA. 4. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR OUTRAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO NÃO SE MOSTRAM SUFICIENTES PARA O CASO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO EVIDENCIADO. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. ORDEM PARCIALMENTE CONHECIDA E NA PARTE CONHECIDA DENEGADA.

RELATÓRIO

Cuida-se os presentes autos sobre habeas corpus liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo Advogado Kelvyn Carlos da Silva Mendes, em favor do paciente
MARCIEL FARIAS MACHADO,
apontando como autoridade coatora o MM. Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Igarapé-Miri, nos autos do processo nº 0801041-67.2022.8.14.0022.

Narra a impetração que o Paciente foi preso em flagrante delito (em 04.08.2022) por suposta prática delitiva do art. 33 (tráfico) da Lei nº 11.343/06, teve sua prisão (em flagrante) convertida em preventiva (em 07.08.2022).

Aduz que o paciente encontra-se sofrendo constrangimento ilegal com a manutenção da sua prisão cautelar, uma vez ter sido viciada a atuação dos policiais quando da revista (busca pessoal) realizada com base em atitude meramente suspeita (impressão subjetiva [insuficiente]).

Alega ainda, ausência de idônea fundamentação na respectiva Decisão, haja vista não se fazer presente quaisquer dos requisitos autorizadores da preventiva (art. 312 do CPP).

Sustenta que o paciente ostenta requisitos subjetivos favoráveis (primariedade, bons antecedentes, residência fixa e ocupação lícita).

Ressalta, por fim, a possibilidade de substituição de tal constrição (prisão) por medidas cautelares dela diversas.

Desta forma, com base nos argumentos acima lançados, pleiteia a concessão da liminar para que seja revogada a prisão preventiva do paciente, ou ainda, que sejam aplicadas medidas cautelares diversas. No mérito, pugnou pela concessão definitiva do habeas corpus.

Inicialmente, os autos foram distribuídos a minha relatoria, o qual, ao recebê-los, indeferi o pedido de liminar, por não verificar presentes os requisitos autorizadores, bem como requisitei informações à autoridade inquinada coatora, conforme ID 11379122.

As informações de estilo foram prestadas
(
ID 11444215) informando, em síntese, que o paciente foi preso em flagrante após rondas da polícia, tendo sua prisão preventiva homologada com fundamento na garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta do fato delituoso e a periculosidade do agente, evidenciadas pela natureza e quantidade(405.59g) da droga apreendida com o acusado, entorpecente conhecido vulgarmente como “oxi”, considerada substância de elevada nocividade, pelo que resta evidente a necessidade de decretação da custodia cautelar, a fim de evitar que o autuado, se solto, volte a comercializar drogas na cidade.

Prossegue esclarecendo que a denúncia foi oferecida em 01/09/2022. Em 15/09/2022 foi recebida a denúncia e negado o pedido de liberdade provisória, tendo em vista a grande quantidade de droga apreendida.

Atualmente, o processo aguarda a audiência de instrução e julgamento agendada para o dia 21/11/2022.

Em seguida foram os autos encaminhados ao Ministério Público de 2º grau que apresentou manifestação de lavra da eminente Procuradora de Justiça Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
que pronunciou-se pelo conhecimento parcial e, nessa extensão, pela denegação do presente writ, primando pela contínua observância das formalidades e cautelas legais de estilo
.

É o relatório.

VOTO

Inicialmente reconheço presentes os requisitos de admissibilidade da presente ação mandamental, consequentemente, passo a apreciação do pedido.

A irresignação consiste na nulidade da busca pessoal, bem como estabelecermos se faz
jus o paciente a revogação da prisão preventiva por ausência de fundamentação idônea do decreto cautelar, bem como a conversão da prisão por medidas cautelares diversas da prisão.

No que tange a tese de vício na atuação dos policiais quando da revista (busca pessoal) realizada com base em atitude meramente suspeita (impressão subjetiva [insuficiente]), entendo incabível, pois estas não podem ser dirimidas na via estreita do writ, por demandar um exame aprofundado e uma valoração das provas carreadas aos autos, incompatível com o presente remédio constitucional, de cognição sumária e rito célere.

Quanto a alegação de ausência de fundamentação idônea para a manutenção da prisão preventiva do paciente, já que ausentes os requisitos autorizadores do art. 312 do CPP, entendo não merecer guarida, pois a decisão foi devidamente fundamentada na necessidade de garantir a ordem pública,
em razão das fortes provas da materialidade e indícios da autoria

delitiva, consubstanciado em informações prestadas pela autoridade tida

como coatora face a gravidade concreta do delito e na periculosidade do agente, evidenciadas pela espécie e pela quantidade da droga apreendida [405,2g de cocaína – Laudo ID 11369508]).

Dessa forma, observa-se que não houve qualquer alteração fática a dar ensejo a revogação, bem como os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos e requisitos autorizadores da mesma. Nesses termos:

“[...] PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. REVOGAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO. IMPOSSIBILIDADE. JUSTIFICATIVA, NO CASO CONCRETO, DA MANUTENÇÃO DAS MEDIDAS IMPOSTAS. ORDEM DENEGADA. I - A prisão cautelar deve ser considerada exceção, já que, por meio desta medida, priva-se o réu de seu jus libertatis antes do pronunciamento condenatório definitivo, consubstanciado na sentença transitada em julgado. É por isso que tal medida constritiva só se justifica caso demonstrada sua real indispensabilidade para assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal. A prisão preventiva, portanto, enquanto medida de natureza cautelar, não pode ser utilizada como instrumento de punição antecipada do indiciado ou do réu, nem permite complementação de sua fundamentação pelas instâncias superiores (HC n. 93498/MS, Segunda Turma, Rel. Min. Celso de Mello, DJe de 18/10/2012). II - Sob tal contexto, a Lei n. 12.403/2011 estabeleceu a possibilidade de imposição de medidas alternativas à prisão cautelar, no intuito de permitir ao magistrado, diante das peculiaridades de cada caso concreto, e dentro dos critérios de razoabilidade e proporcionalidade, estabelecer a medida mais adequada. III - Na hipótese, a prisão preventiva anteriormente decretada em desfavor do paciente foi revogada, estabelecendo-se, fundamentadamente, as medidas contidas no art. 319, incisos I, IV e VIII, e 320, do CPP. Assim, não havendo elementos que indiquem, de maneira inequívoca, a possibilidade de revogação, a manutenção de tais cautelas é medida que se impõe. Habeas corpus denegado. (HC 292.792/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 02/12/2014, DJe 10/12/2014).”

Ressalte-se, ainda, a dogmática do princípio da confiança no juiz da causa, o qual estabelece que o juiz condutor do feito está em melhor condição de avaliar se a segregação social do paciente se revela necessária.

Outrossim, no que concerne às eventuais condições pessoais favoráveis do paciente, ressalto que as mesmas não obstam a custódia cautelar, tampouco conferem-lhes o direito subjetivo à concessão de liberdade provisória, consoante entendimento, da Súmula nº 08 desse Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará.

No que tange ao pleito de possibilidade de aplicação das medidas cautelares diversas da prisão, esta não devem prosperar, pois ao contrário do alegado na impetração o Magistrado a quo fundamentou a decisão preventiva do paciente e a substituição da constrição cautelar por outras medidas previstas no artigo 319, CPP não se revelam adequadas e suficientes para este caso, face à presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva previstos no artigo 312 do CPP.

Diante do exposto, acompanho parecer ministerial,
CONHEÇO PARCIALMENTE A ORDEM E NA PARTE CONHECIDA A

DENEGO.

É como voto.

Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato

Relatora

Belém, 21/11/2022